Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2021, CONTESTADA EM JULHO/2021, E SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ACESSIBILIDADE DE PASSAGEIRO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. CONDIÇÃO NÃO INFORMADA PREVIAMENTE. PRORROGAÇÃO DO VOO. TRANSPORTE REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. ÔNUS DA COMPANHIA AÉREA. RESOLUÇÃO No 280/2013 DA ANAC. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para restituir a quantia relativa à emissão de novas passagens aéreas não previamente contratadas. 1.1. Em suas razões, a companhia aérea pede a reforma da sentença alegando ser indevida a condenação para restituir o valor concernente à emissão de novas passagens quando fora a própria passageira que não informou com antecedência a necessidade de atendimento especial, impondo a aquisição de novos bilhetes. 1.2. A autora, de sua vez, almeja a reforma da sentença para que requerida seja condenada em danos morais.
2. Cinge-se a controvérsia autos em determinar os motivos que levaram à prorrogação do voo, assim como averiguar as condições de atendimento especial à passageira com limitação temporária de locomoção, decorrente de cirurgia recente nos membros inferiores.
3. A Resolução no 280/2013 da ANAC, dispõe que, no ato da contratação dos serviços, a companhia aérea deve questionar sobre a necessidade de assistência especial ao passageiro. O qual, de sua vez, também deve informar, “no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, em resposta ao questionamento do operador aéreo” a respectiva assistência necessária. 3.1. No caso, restou comprovado que a autora faltou com o dever de informar previamente à companhia aérea, resultando na prorrogação do voo programado, porém, com o seu consentimento, fora “transportada com as assistências disponíveis” no voo subsequente disponível, motivo pelo qual inexiste falha na prestação do serviço quanto ao ponto.
4. Deve ser ressaltado, que embora o passageiro não tenha prestado a informação sobre a assistência necessária, a regulamentação específica não exonera a companhia aérea do transporte do passageiro ou dos procedimentos relativos à acessibilidade, além de prescrever que “A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE” (Art. 8o, da Resolução no 280/2013 da ANAC). 4.1. Daí porque se revela correta a decisão recorrida que determinou a restituição das novas passagens adquiridas pela autora, especialmente quando não restituído o valor dos bilhetes anteriores.
5. Dano moral – inexistente. 5.1. No caso, o fundamento fático narrado pela autora, “viajar com as pernas estiradas ocupando o corredor da aeronave” decorreu de sua própria conduta que, ao deixar de informar a necessidade de atendimento especial no prazo previsto, aliado a iminência da viagem e da falta de assentos especiais disponíveis, fora “transportada com as assistências disponíveis para a ocasião” (Art. 9o, §2o, da Resolução no 280/2013 da ANAC). Sendo incoerente requerer indenização extrapatrimonial concernente a evento sobre o qual tenha contribuído para a ocorrência. 5.2. Outrossim, a situação vivenciada pela parte, constitui na verdade em transtornos, dissabores, aborrecimentos e contratempos que decorrem dos desafios impostos pela própria limitação de locomoção temporária gerada pela realização de cirurgia recente, inexistindo na hipótese dos autos falha na execução do transporte, tampouco evidenciado qualquer dano passível de compensação moral.
6. Recursos não providos.